Tribunal: TJDFT
Processo: 0733002-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTIDO POLÍTICO. FUNDO ELEITORAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, XI, DO CPC. PROTEÇÃO RELATIVA. DÍVIDA. FINALIDADE COMPATÍVEL COM O ART. 44, X, DA LEI No 9.096/95. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto por partido político contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu em pagamento valores bloqueados em conta bancária destinada ao Fundo Partidário.
II - Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em definir se é possível a penhora de recursos do Fundo Partidário quando a dívida executada decorre de despesa relacionada às finalidades partidárias previstas em lei.
III - Razões de decidir:
3. O art. 833, XI, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos recursos públicos do Fundo Partidário, cuja proteção, contudo, não é absoluta.
4. Admite-se excepcionalmente a penhora quando a obrigação executada relaciona-se às finalidades previstas no art. 44 da Lei no 9.096/95, evitando que os partidos utilizem os recursos como escudo contra obrigações lícitas.
5. A dívida oriunda de locação de veículo enquadra-se na hipótese do art. 44, X, da Lei dos Partidos Políticos, que autoriza expressamente a aplicação de recursos na "compra ou locação de bens móveis".
6. Admitir a impenhorabilidade absoluta do fundo eleitoral equivaleria a conferir aos partidos políticos um escudo protetor contra o inadimplemento de obrigações lícitas assumidas no exercício regular de suas atividades, esvaziando a efetividade da tutela jurisdicional executiva e violando o princípio da isonomia.
IV - Dispositivo e tese:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário (art. 833, XI, CPC) comporta mitigação excepcional quando a dívida executada decorre de despesa compatível com as finalidades previstas no art. 44 da Lei no 9.096/95, preservando a efetividade da tutela jurisdicional executiva."

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, XI; Lei no 9.096/95, art. 44, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1428075, 0711167-35.2022.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022; TJDFT, Acórdão 1254144, 0725709-63.2019.8.07.0000, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, data de julgamento: 03/06/2020.